Tribunal: TJPA
Processo: 0819204-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819204-30.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONCOMITANTES. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que os requeridos providenciem o exame, o fornecimento de suplemento alimentar e as consultas médicas especializadas requeridas na exordial em favor do assistido;

2-
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta;

3-
A possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal;

4-
Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde da criança, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;

5-
Agravo de instrumento conhecido e desprovid
o.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819204-30.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
com
pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia (Id. 103209223)

que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0801053-32.2023.8.14.0124) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, substituto processual de ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, determinou que o ora agravante e o Município de São Domingos do Araguaia providenciassem o exame, o fornecimento de suplemento alimentar e as consultas médicas especializadas requeridas na exordial em favor do assistido.

O agravante alega que a decisão viola o entendimento do Tema 793 do STF e suscita sua ilegitimidade passiva, ante a condição de gestão plena do Município. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão questionada.

Junta documentos (Id. 17344539).

Coube-me, o feito, por prevenção ao agravo de instrumento nº 0817093-73.2023.8.14.0000 (Id. 17354980).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 17374644).

Contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso (Id. 17428796).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 17972022).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede o pedido liminar nos termos do dispositivo a saber:

Segue transcrição da parte dispositiva da decisão agravada:

“ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, e, em consequência, DETERMINO ao Estado do Pará e ao Município de São Domingos do Araguaia, intimados na pessoa de seus representantes legais, que providenciem:

a) no prazo de 07 (sete) dias, a realização do exame “BERA COM SEDAÇÃO”, conforme documentação médica, adotando as medidas e insumos necessários à realização do exame;

b) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam as 16 latas de leite “NUTREN JÚNIOR 400G”, conforme especificação da nutricionista;

c) no prazo de 07 (sete) dias, seja realizada a consulta com cirurgião pediatra;

d) no prazo de 03 (três dias), seja realizada consulta médica do paciente, a fim de indicar quais especialidades médica, terapêuticas e multidisciplinar necessárias à reabilitação.

No que tange à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento da medida acima deferida, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, na forma do art. 537 do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada, inicialmente, ao período de 5 (cinco) dias.”

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, o que representaria indevida supressão de instância. Para ver a pertinência do pedido do agravante, cabe averiguar se presentes, no caso, os pressupostos legais de probabilidade do direito, ou o risco de dano.

Os autos de origem demonstram que o assistido, nascido em 21/8/2021, apresenta características da Síndrome de Pierre Robin, com micrognatia e fenda palatina, razão pela qual, foi realizado procedimento cirúrgico de traqueostomia (TQT) de urgência; e que necessita de acompanhamento médico multidisciplinar em diversas especialidades, além da realização de exames específicos, como o “BERA COM SEDAÇÃO”, que até então não realizados; e ainda de alimentação especial de alto custo para promover a rápida recuperação nutricional, contribuindo para aceleração do crescimento. Tudo confirmado nos documentos inseridos no bojo da exordial.

O agravante alega sua ilegitimidade, na espécie, e pretende a revogação da decisão por entender que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Entendo que a alegada ilegitimidade se confunde com o próprio mérito da questão, por isso não conheço como preliminar e passo à análise do mérito.

A respeito da obrigação imposta ao agravante, destaco que, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793 (RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).” (Grifo nosso).

Nessa esteira, diante da responsabilidade solidária em tela e da recusa de atendimento manifestada pelos entes demandados, a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, ajuizando a demanda não só em desfavor do ente municipal, mas também contra o Estado do Pará, em conformidade com a tese acima citada. A possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal.

Enfatiza-se que há muito o STJ já se posicionou pela possibilidade de concessão de tutelas satisfativas para a realização de providências médicas urgentes, de modo a garantir a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde, expressamente consignados na Constituição Federal. A efetivação de direitos fundamentais não pode ser obstaculizada por normas de natureza processual, tampouco pelo argumento de proteção ao erário. Nesse sentido, cita-se o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR.
LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. DECISÃO ASSENTADA EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

É vedada, como princípio geral, a concessão de liminar de caráter eminentemente satisfativo,
excepcionando-se as hipóteses de providências médicas urgentes.

Quando, porém, a decisão recorrida se fundamentou em preceitos da Constituição Federal, não se pode sequer tomar conhecimento do recurso extremo.

(REsp 109.473/RS, Rel. MIN. HELIO MOSIMANN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/1999, DJ 06/09/1999, p. 69).”

No mesmo sentido, cito a jurisprudência de Tribunais Estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURADO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODOS ESPECIAIS TIPO ABA. PROCEDIMENTO INSERIDO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA LEI N.º 9.656/1998. CONTRATO REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXCLUI O TRATAMENTO PRESCRITO. GARANTIA AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REGULARMENTE, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A par do que emerge das suas Razões Recursais, a Recorrente objetiva a reforma da decisão proferida nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer, na qual o douto Juízo de origem deferiu o pedido liminar, disponibilizando o tratamento multidisciplinar, em favor da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista -TEA, em condição crônica, permanente e limitante. 2. Importante salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, deve-se avaliar, tão somente, se a decisão interlocutória impugnada está fundamentada na presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão de pedido liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Assim, a matéria objeto do mérito da ação originária, não pode ser apreciada na presente via recursal. 3. No episódio vertente, o fumus boni juris está amparado no direito à saúde do menor, que se encontra previsto no art. 196 da Constituição Federal, assim, como, no art. 3.º da Lei n.º 12.764/2012 – Lei que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 4. Lado outro, quanto à alegação de que o tratamento multidisciplinar indicado ao menor não se encontra inserido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, importante rememorar que a Resolução Normativa n.º 469, de 09 de julho de 2021, alterou seu anexo, contemplando de maneira expressa, no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde, o predito tratamento. 5. Nessa linha de intelecção, não cabe à seguradora, ora, Agravante, eximir-se da sua obrigação em fornecer o tratamento indicado pelo médico ao menor, devendo, assim, seguir a prescrição médica, especialmente, quando consta expressamente do Laudo e, sobretudo, quando a metodologia ABA – Análise Comportamental Aplicada, recentemente, passou a constar de maneira expressa no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. 6. Por sua vez, o periculum in mora está demonstrado por meio dos documentos acostados aos Autos, especialmente, o Laudo Médico circunstanciado do menor, datado de 06 de dezembro de 2021, que aponta, expressamente, a necessidade de intervenção clínica precoce, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA, em condição crônica, permanente e limitante, o que justifica a urgência na intervenção clínica, pois, ameniza os estágios de avanço da doença, assegurando-lhe qualidade de vida, não podendo, assim, aguardar para prosseguir em seu tratamento, direito, este, assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei n.º 12.764/2012, na Constituição Federal, e, por fim na Resolução Normativa n.º 469, de 09 de julho de 2021, da Agência Nacional de Saúde. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AI: 40015232520228040000 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 25/06/2022, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 25/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO EM FUNÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) IMPRESCINDIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS DE HIGIENE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ELEMENTOS DO ARTIGO 300 DO CPC EVIDENCIADOS.
I - Preenchidos os requisitos legais pertinentes e não se subsumindo às hipóteses proibitivas previstas em lei, inexiste impedimento para que seja concedida a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública.
II - A regra constante no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, pela qual não se admite a concessão de liminar com efeitos irreversíveis contra a Fazenda Pública, é atenuada quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário, como a saúde e a vida. Devem em casos tais, ser aplicado o princípio de ponderação de interesses, devendo prevalecer no caso concreto o valor mais importante.
III - Resolvido o mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 02743783120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de obrigação de fazer. Oferta de cadeira de rodas, tratamento multidisciplinar completo e transporte à criança portadora de necessidades especiais. Insurgência da Fazenda Pública Municipal contra a r. decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil)
. Inexistência de vedação legal à concessão de tutoria antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Tutela de urgência que tem por objetivo evitar o perecimento do direito. Causa que versa sobre interesse inadiável de paciente menor de idade, cujas condições de saúde não podem esperar a morosidade própria das etapas de um processo judicial.
No embate concreto entre, de um lado, as prerrogativas Estatais relativas à gestão e uso dos recursos públicos, e, de outro, o melhor interesse de criança enferma, este prevalece, sobrelevando qualquer norma que crie obstáculo à antecipação de tutela. Observância aos princípios da proteção integral e prioritária, da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos II, VI e VIII, do ECA, respectivamente). Admissibilidade da fixação de astreintes em desfavor de ente político em ações que tenham por objeto a imposição de obrigação de fazer. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-SP - AI: 22344898420198260000 SP 2234489-84.2019.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 18/11/2020).” (Grifo nosso).

Sobre a urgência da situação, é requisito que milita em favor da criança que necessita de cuidados especiais para sua própria sobrevivência digna, o que demanda dos entes públicos responsáveis. Nesse contexto, entendo que o caso reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

Desse modo, entendo não caracterizados os requisitos para a revogação da medida liminar deferida na origem; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter os termos da decisão agravada, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024